Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-66.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROVA PERICIAL UNILATERAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. REGULARIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação monitória, a qual julgou procedente o pedido para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor indicado em fatura de recuperação de consumo de energia elétrica. 1.1. No apelo, o requerido suscita preliminar de cerceamento ao direito de defesa, se insurge contra o indeferimento da gratuidade de justiça indeferida pela sentença e, no mérito, pede a reforma do julgado alegando ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título que ampara a monitória, pois o “cálculo apresentado pela apelada é genérico e extrapola o histórico de consumo da unidade consumidora, evidenciando a ausência de liquidez e certeza”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia nos autos está centrada em (i) aferir a presença dos elementos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça em favor do apelante, (ii) eventual cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, assim como (iii) analisar se a fatura de consumo de energia elétrica constitui documento capaz de subsidiar ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferida a gratuidade de justiça pela sentença recorrida, não se exige do apelante o prévio recolhimento do preparo, pois o recurso discute a própria existência dos elementos necessários a sua concessão, sendo “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita”. (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, relator Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 25/11/2015.) 3.1. No caso, o requerido apresentou “declaração de trabalho informal” pelo empregador, indicando o exercício de atividade remunerada de “motorista diarista”, por meio da qual aufere o rendimento mensal de R$ 2.000,00. 3.2. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.
4. Cerceamento ao direito de defesa - afastado. 4.1. No caso, após a concessionária reunir as evidências acerca dos indícios de irregularidades no medidor, através da emissão do respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora recusando a subscrever o termo, a distribuidora enviou notificação regularmente recebida informando a situação constatada e a possibilidade de solicitar ou acompanhar a perícia metrológica, na forma do art. 591 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. 4.2. Assim, descabe a parte alegar eventual cerceamento de defesa, por falta de realização de prova pericial nos autos, quando dispensada a sua realização na ocasião do recebido do termo de ocorrência e inspeção, inexistindo irregularidade na prova pericial realizada pela concessionaria pelo fato de ter sido produzida unilateralmente. 4.3. Ademais, o ato administrativo é dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, circunstância apta a dispensar pelo juízo de nova produção de prova técnica, nos termos do art. 472 do CPC. 4.4. Precedente da Casa: “O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores”. (07059157020178070018, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 22/10/2019).
5. A regularidade do feito monitório está sujeita à existência de prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, nos termos do art. 700 do CPC. 5.1. No caso, a fatura de recuperação de consumo, gerada em decorrência de irregularidade identificada no medidor de energia elétrica, possui informação suficiente do débito exigido, acompanhada dos cálculos indicados na revisão do consumo, o quais foram realizados após análise do histórico do consumo de energia elétrica da unidade do autor. 5.2. Ademais, a monitória foi instruída com a planilha de atualização da inadimplência, onde consta o vencimento e a referência do débito de forma especificada, razão pela qual não há falar em desacordo com a norma ou falta de clareza e transparência. 5.3. Nesse sentido, “é admissível o ajuizamento de Ação Monitória para cobrança de consumo de energia elétrica não faturado, desde que comprovado que o débito de recuperação de consumo foi apurado dentro dos procedimentos estabelecidos pela ANEEL”. (REsp n. 1.694.462/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 23/10/2017.)
6. Sentença reformada tão somente para deferir ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. 2. Descabida a parte alegar eventual cerceamento de defesa, por falta de realização de prova pericial nos autos, quando dispensada a sua realização na ocasião do recebido do termo de ocorrência e inspeção de medidor de energia elétrica, inexistindo irregularidade na prova pericial realizada pela concessionaria pelo fato de ter sido produzida unilateralmente. 3. É admissível o ajuizamento de Ação Monitória para cobrança de consumo de energia elétrica não faturado, desde que comprovado que o débito de recuperação de consumo foi apurado dentro dos procedimentos estabelecidos pela ANEEL”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 98 do CPC; art. 700 do CPC; art. 590 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.694.462/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 23/10/2017; TJDFT: 0706011-58.2021.8.07.0014, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 29/06/2023.